Tribunal: TJDFT
Processo: 0039131-22.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039131-22.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDOS: PROGRESSO DISTRIBUICAO DE PANFLETOS LTDA, ROZELY GONCALVES BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921 DO CPC. LEI 14.010/2020. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (RJET). LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. 1. O prazo de prescrição da Cédula de Crédito Bancário, que é considerada um título de crédito, é de três anos, nos termos dos arts. 26 e 44 da Lei n. 10.931/2004, c.c art. 70 da L.U.G. (Lei Uniforme de Genebra), e art. 206, §3o, inc. VIII, do Código Civil. 2. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão (art. 206-A do Código Civil). 3. A prescrição intercorrente é fenômeno jurídico extintivo da pretensão, que ocorre no curso processual, seja na fase de conhecimento, seja na fase executiva, em razão de injustificada inércia atribuída ao autor/exequente para dar andamento ao feito, e cujo reconhecimento visa conferir a preservação da segurança jurídica e da boa-fé processual, em respeito aos princípios fundamentais aplicados ao processo, como a duração razoável e a não eternização das ações em curso. 4. Segundo disposto no art. 921 e parágrafos do CPC, não sendo encontrados bens passíveis de penhora, o processo será suspenso pelo prazo de um ano, durante o qual também suspensa a prescrição. 5. O termo inicial do prazo da prescrição intercorrente se dá automaticamente após o decurso de um ano da suspensão processual (art. 921, § 1o) determinada pelo órgão julgador, prescindindo a intimação pessoal do credor/exequente para dar andamento ao feito (AgInt no AREsp n. 1.937.695/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 6. A Lei 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia da COVID-19, estabeleceu a suspensão e o impedimento de prazos prescricionais no período de 10/6/2020 até 30/10/2020. 7. No caso, ajuizada ação de execução de título extrajudicial fundado em cédula de crédito bancário, tendo transcorrido prazo superior a 3 (três) anos após a automática retomada do prazo prescricional com o fim da suspensão prevista no art. 921, § 1o do CPC, já considerada a suspensão determinada pela Lei 14.010/2020, correta a sentença extintiva do feito por entender caracterizada a prescrição intercorrente da pretensão executiva. 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, e 206, §§3o e 5o, do Código Civil, sob o argumento de que o prazo de prescrição aplicável é o de 5 (cinco) anos, por ser dívida líquida fundada em instrumento particular. Sustenta a nulidade da sentença, pois a pronúncia da prescrição ocorreu sem prévia intimação pessoal das partes, alegando que o marco inicial para a deflagração da prescrição intercorrente é a intimação pessoal do exequente, após o esgotamento das diligências na busca de bens penhoráveis do executado, o que não ocorreu. Acrescenta que entendimento contrário prestigiaria o enriquecimento ilícito de devedor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 921, 924, inciso V, 1.056, todos do Código de Processo Civil e 206, §§3o e 5o, inciso I, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No presente caso, após infrutíferas diligências sobre a existência de bens penhoráveis em nome das executadas/apeladas, foi determinada, na forma do art. 921, § 1o do CPC, em 30/05/2018, a suspensão do feito pelo prazo de um ano (ID 44054331). A decisão precluiu em 15/06/2018. Em 21/02/2020, os autos foram encaminhados ao arquivo provisório (certidão de ID 44054338). Em 15/06/2019, teve-se o fim do prazo de suspensão do processo e início automático da contagem do prazo prescricional intercorrente de 3 (três) anos, que se estenderia até 15/06/2022. Em 24/11/2022, o Juízo primevo determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre eventual prescrição intercorrente (ID 44054340). Vala acrescentar que, nos termos do art. 921, §5a, do CPC, não há obrigatoriedade de que essa intimação seja pessoal. A curadoria especial manifestou-se pela pronúncia da prescrição, e o exequente manifestou-se pela sua não configuração, por que o prazo seria quinquenal, e também porque deveria passar a contar a partir da entrada em vigor do CPC’15. Posteriormente, em 24/01/2022, o Juízo prolatou a sentença reconhecendo a prescrição. Há de se sublinhar que o art. 3o da Lei n. 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020. Ou seja, - mesmo considerando esse período de suspensão da contagem do prazo prescricional -, a prescrição intercorrente teria ocorrido, haja vista que a sentença apenas foi proferida em janeiro de 2023. Logo, correta a r. sentença que, na execução de título extrajudicial de pretensão relativa a cédula de crédito bancário, reconheceu a prescrição intercorrente após passados mais de 3 anos da suspensão de 1 (um) ano prevista no art. 921, §1o do CPC, ante a ausência de diligência por parte do exequente que demonstrasse a efetiva existência de bens passíveis de penhora (ID 46017614). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.508.950/SE, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 10/8/2020, DJe 14/8/2020). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp 2341685/PR, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 29/6/2023. Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023